Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe Agravo de Instrumento Autos no 0733168-82.2020.8.07.0000 Agravante: Alvaro Donizete de Oliveira Rezende Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e s p a c h o Manifeste-se o agravado, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da perda superveniente do interesse recursal alegada pelo agravante (Id. 19503647), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator